Tribunal: TJMT
Processo: 1029657-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029657-84.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA.
AGRAVADO: ANTÔNIO AKIRA AOYAGUI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA TIRADA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO E REJEITA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – DECISÃO QUE CORRETAMENTE INFERE PRECLUSA A INSURGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO OPERADA – ARGUMENTOS DE SE TRATAR APENAS DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL E DE TERRAS DEVOLUTAS JÁ APRECIADAS E DIRIMIDAS PELO JUÍZO DEPRECANTE – AUSENTE PRÁTICA DE PREÇO VIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029657-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nulidade, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DE BARROS SOUZANI - CPF: 148.952.908-08 (ADVOGADO), OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (AGRAVANTE), ANTONIO AKIRA AOYAGUI - CPF: 752.001.718-49 (AGRAVADO), OSMAR HONORATO ALVES - CPF: 236.347.668-91 (ADVOGADO), JOSE ERALDO STENICO - CPF: 017.123.048-52 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA BRAGHINI - CPF: 315.445.008-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA TIRADA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO E REJEITA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – DECISÃO QUE CORRETAMENTE INFERE PRECLUSA A INSURGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO OPERADA – ARGUMENTOS DE SE TRATAR APENAS DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL E DE TERRAS DEVOLUTAS JÁ APRECIADAS E DIRIMIDAS PELO JUÍZO DEPRECANTE – AUSENTE PRÁTICA DE PREÇO VIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1029657-84.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA.

AGRAVADO: ANTÔNIO AKIRA AOYAGUI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 209465193, a parte embargante aduz, em suma, alegadas omissões: no que atine a avaliação realizada por oficial de justiça, sustentando que
“não há dúvidas de que a avaliação de um imóvel, especialmente rural, exige um profissional especializado e capacitado para tal tarefa, considerando que existem diversos pontos que necessariamente devem fazer parte do processo avaliatório e que não foram objeto de análise pelo oficial de justiça, visto que a avaliação de imóveis é responsabilidade exclusiva de arquitetos e engenheiros, por isso deve ser realizada somente por profissionais especializados”
, sendo que
“considerando que a avaliação oficial foi elaborada por oficial de justiça, ou seja, pessoa não qualificada, bem como que no caso concreto ficou comprovada a necessidade de avaliador com conhecimentos especializados, é de rigor que seja sanada a omissão quanto ao tema para que ao final seja admitida nova avaliação oficial do imóvel rural”
; ao argumento de que
“já decorreu mais de 02 anos entre a data da avaliação do imóvel rural realizada pelo Oficial de Justiça e a data da realização do leilão, ficou caracterizado prejuízo considerável à Embargante, visto que o lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem imóvel”
;
a “análise da avaliação o oficial de justiça afirma que utilizou metodologia de precificação dos imóveis de acordo com o mercado, contudo sequer especificou qual mercado, dessa forma ficou caracterizado que a avaliação não possui critérios mínimos para que pudesse ter sido considerada, visto que não levou em conta, por exemplo, as práticas de avaliações regionais como de equiparar o preço do hectare com o preço base de 500 sacas de soja”
;
“inexiste preclusão no caso concreto, sobretudo pro judicato, pois se há qualquer dúvida a respeito do real valor do imóvel avaliado é dever do magistrado sanar tal dúvida a qualquer tempo e até mesmo de ofício, independentemente do grau de jurisdição”
.

Pede:
“o recebimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com atribuição de efeito modificativo, a fim de sanar as omissões apontadas no v. acórdão de id 208551661 conforme fundamentado anteriormente, sendo de rigor o acolhimento para que seja determinada a invalidade da arrematação e a reavaliação do imóvel por avaliador(a) ou perito com conhecimentos especializados, conforme ficou demonstrado que: i. a avaliação oficial foi realizada por oficial de justiça que não é especializado, não está habilitado e nem mesmo qualificado tecnicamente para cumprir com a avaliação de um imóvel rural; ii. a avaliação elaborada por oficial de justiça padece de erro visto que corresponde a somente 11,46% do valor atribuído na avaliação particular elaborada por engenheiro agrícola, ficando caracterizada a discrepância entre as avaliações; iii. ocorreu o lapso temporal de mais de dois anos entre a data da avaliação oficial elaborada por oficial de justiça e a data da realização do leilão, fato que comprovadamente impõe prejuízo considerável à Embargante, considerando que tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem; iv. de fato, ficou comprovada a ocorrência de arrematação por preço vil, considerando que o imóvel rural foi arrematado pelo equivalente a somente 6,42% do valor atribuído na avaliação particular, sendo de rigor a invalidação da arrematação, nos termos do art. 903, §1o, I do CPC; e v. as questões de ordem pública não precluem, sendo de rigor a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado, considerando que há fundada dúvida sobre o seu valor, a qual foi concedida possível vantagem indevida ao arrematante, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico em razão do princípio da boa-fé e da vedação de enriquecimento sem causa”.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA TIRADA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO E REJEITA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – DECISÃO QUE CORRETAMENTE INFERE PRECLUSA A INSURGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO OPERADA – ARGUMENTOS DE SE TRATAR APENAS DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL E DE TERRAS DEVOLUTAS JÁ APRECIADAS E DIRIMIDAS PELO JUÍZO DEPRECANTE – AUSENTE PRÁTICA DE PREÇO VIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitada preliminar contrarrecursal de falta de interesse de agir da parte recorrente, porque evidente que a decisão recorrida impõe prejuízo à parte recorrente o que propicia o interesse e ensejo recursal apresentado.

Correta a inferência de preclusão exposta na decisão recorrida. Nos autos de origem que a avaliação foi realizada em 08/10/2021, consoante detalhado auto de penhora e avaliação, o qual atribuiu ao imóvel constrito o valor de R$14.399.000,00. Devidamente intimada para impugnar a avaliação, a parte executada recorrente perdeu prazo para tal finalidade, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE de 26/11/2021, tendo somente manifestado em 1°/08/2022 suscitando outras questões diversas da avaliação apresentada (o argumento de que se tratariam de terras devolutas). A insurgência quanto a avaliação está preclusa. Conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

Ultrapassados os argumentos de que a
“executada NÃO DETÉM O DOMINIO E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AVALIAÇÃO (FAZENDA MANDALA)”
e de que o caso trata de terras devolutas, consoante decisão juízo deprecante da 1a Vara Cível de Fernandópolis, no processo de execução n° 4000245-07.2013.8.26.0189 (Id. 201661195 ) e da 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na seara do recurso de agravo de instrumento número 2108117-51.2023.8.26.0000 (Id. 201661197).

Não prospera a alegação de venda por preço vil. Caracteriza-se a venda por preço vil quando for feita por preço inferior ao mínimo estipulado pelo Juiz e constante do edital ou, não sendo fixado mínimo, quando inferior a 50% da avaliação do bem. Vide regra do parágrafo único, do art. 891, do CPC. Observa-se que
“foi procedida a atualização do valor da avaliação, para 17/11/2023, onde se apurou o valor de R$ 16.129.929,71 (dezesseis milhões e cento e vinte e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos)”
, montante que constou devidamente no edital de leilão, além de a arrematação está escorreita, porque
“se deu pelo lance mínimo permitido, previsto no edital, no importe de R$ 8.064.964,85”
e porque
“conforme entendimento esposado pela Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1570077/PE, não há que se falar em preço vil quando a avaliação não for impugnada dentro do prazo legal”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Liminar recursal revogada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Outrossim, vale frisar que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido, mormente porque evidente a preclusão operada no que atine à possibilidade de impugnação da avaliação:

“(...)

A despeito da impressão prefacial exposta na decisão monocrática outrora exarada, infere-se meritoriamente, sobretudo em face das informações e assertiva contraminuta recursal, que é o caso de desprover o recurso interposto.

Nesta toada, infiro primeiramente não prospera o argumento preliminar contrarrecursal de falta de interesse de agir da parte recorrente, isso porque evidente que a decisão recorrida lhe impõe prejuízo o que propicia o interesse e ensejo recursal apresentado.

No mérito, analisando com critério os andamentos da deprecata número 1001823-17.2021.8.11.0020 na origem, observa-se correta a inferência de preclusão exposta na decisão recorrida.

Nesta toada, verifica-se nos autos de origem que a avaliação foi realizada em 08/10/2021, consoante detalhado auto de penhora e avaliação Id. 67590021, o qual atribuiu ao imóvel constrito o valor de R$14.399.000,00 (quatorze milhões, trezentos e noventa e nove mil reais).

Outrossim, verifica-se que devidamente intimada para impugnar a avaliação (despacho Id. 68486187), a parte executada recorrente perdeu prazo para tal finalidade, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE de 26/11/2021, tendo somente manifestado em 1°/08/2022, na peça Id. 91374709, suscitando outras questões diversas da avaliação apresentada (o argumento de que se tratariam de terras devolutas).

Nestes moldes, conclui-se que a insurgência quanto a avaliação está preclusa.

Neste tear, conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO INCIDENTAL À ARREMATAÇÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/REQUERENTE/RECORRENTE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESATUALZIADA – PRECLUSÃO - VENDA POR PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADA – APELAÇAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É válida a intimação do devedor, por intermédio de seu patrono, quanto a data de venda de bem penhorado em Execução, conforme prescreve a regra do art. 889, do CPC. Revela-se
preclusa a discussão sobre questão da qual a parte teve ciência e não apresentou irresignação no tempo e modo próprios. Não verificada a ocorrência de preço vil, é de ser mantida a arrematação do bem
.”
(N.U 1003045-47.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL
-
INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
-
NULIDADE DO AUTO DE PENHORA E DA ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONFIGURADA
. 1- Não havendo vício que possa macular os leilões impugnados pela parte, haja vista terem sido devidamente observados os requisitos legais para a sua realização, deve ser rejeitada a arguição de nulidade o ato.
2-
Não tendo sido impugnado, no momento oportuno, o auto de penhora ou o valor atribuído ao bem penhorado, ocorre a preclusão de tais matérias, impossibilitando sua arguição após a arrematação do bem
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.107866-8/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRECLUSÃO - IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PREÇO VIL - NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Opera-se a preclusão do direito da parte executada de arguir a nulidade da avaliação do imóvel penhorado, quando ela não se manifesta sobre essa questão na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do processo
. - Dispõe o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". - O valor referência para a caracterização de preço vil não é aquele que o bem possa ter, na visão do embargado, conforme a realidade do mercado ao tempo da alienação, mas o da avaliação judicial.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.05.856410-5/005, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei).

Além disso, infere-se há muito ultrapassados os argumentos de que a
“executada NÃO DETÉM O DOMINIO E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AVALIAÇÃO (FAZENDA MANDALA)”
e de que o caso trata de terras devolutas, consoante decisão juízo deprecante da 1a Vara Cível de Fernandópolis, no processo de execução n° 4000245-07.2013.8.26.0189 (Id. 201661195 ) e da 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na seara do recurso de agravo de instrumento número 2108117-51.2023.8.26.0000 (Id. 201661197).

No mais, em relação a alegação de venda por preço vil, tal argumento também não prospera.

Realça-se que caracteriza venda por preço vil quando for feita por preço inferior ao mínimo estipulado pelo Juiz e constante do edital ou, não sendo fixado mínimo, quando inferior a 50% da avaliação do bem.

Veja a regra do parágrafo único, do art. 891, do CPC:

“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital
, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
“ (grifei).

Contudo, no caso vertente, conforme bem pontuado na contraminuta recursal, observa-se que
“foi procedida a atualização do valor da avaliação, para 17/11/2023, onde se apurou o valor de R$ 16.129.929,71 (dezesseis milhões e cento e vinte e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos)”
, montante que constou devidamente no edital de leilão, além de a arrematação está escorreita, porque
“se deu pelo lance mínimo permitido, previsto no edital, no importe de R$ 8.064.964,85”
e porque
“conforme entendimento esposado pela Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1570077/PE, não há que se falar em preço vil quando a avaliação não for impugnada dentro do prazo legal”
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
revogo
a liminar recursal outrora deferida e mantenho incólume a decisão recorrida (...).”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024